Tribunal: CARF
Processo: 10860.000891/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. DECISÃO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES.
Incide o imposto de renda sobre as astreintes tendo em vista que as mesmas não se confunde com a indenização por perdas e danos.
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ASTREINTES
Os juros de mora e a correção monetária seguem a natureza do principal. Como as astreintes são tributáveis, tais verbas também o são.
JURISPRUDÊNCIA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA.
A decisão proferida em processo judicial ou administrativo aplica-se tão-somente ao caso concreto ao qual se refere e às partes envolvidas no litígio. A jurisprudência do STJ, parecer e doutrina mencionados pelo contribuinte tratam de indenização por dano e não de multa astreintes como é o caso em tela.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.000891/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.991 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
JOSE FRANCISCO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. DECISÃO JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. “ASTREINTES”.
Incide o imposto de renda sobre as “astreintes” tendo em vista que as mesmas
não se confunde com a indenização por perdas e danos.
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. “ASTREINTES”
Os juros de mora e a correção monetária seguem a natureza do principal. Como
as “astreintes” são tributáveis, tais verbas também o são.
JURISPRUDÊNCIA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINA.
A decisão proferida em processo judicial ou administrativo aplica-se tão-
somente ao caso concreto ao qual se refere e às partes envolvidas no litígio. A
jurisprudência do STJ, parecer e doutrina mencionados pelo contribuinte tratam
de indenização por dano e não de multa “astreintes” como é o caso em tela.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 80/95) interposto contra decisão da 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS) de fls. 67/75,
que julgou a impugnação improcedente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.000891/2010-16
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.000891/2010-16

contribuinte, mantendo a redução de imposto de renda a restituir apurada na notificação de
lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 26/07/2010 (fls. 34/37), em
decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário de
2006, entregue em 27/04/2007 (fls. 39/41).
Do Lançamento
Constam as seguintes informações na DESCRIÇÃO DOS FATOS E
ENQUADRAMENTO LEGAL da notificação de lançamento combatida (fl. 35):
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista.
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 270.766,07, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,30.
Enquadramento Legal:
Arts. 1.° a 3o e §§, da Lei n° 7.713/88; arts. 1o a 3o da Lei n° 8.134/90; arts. 1o e 15 da
Lei n° 10.451/2002; art. 43 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Ação trabalhista 1.197/92-0 la Vara Trabalhista Taubate/SP
Valor bruto levantado R$ 569.715,03
(-) Honorários Advocatícios R$ 121.849,59
(=) Valor Tributável R$ 447.865,44
INSS segurado R$ 15.136,13
IRRF R$ 149.556,52
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 03/08/2010 (AR de fl. 61), o
contribuinte apresentou impugnação em 09/09/2010 (fls. 2/13), acompanhada de documentos
(fls. 15/27), com os seguintes argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 68/70):
(...)
Foi apresentada impugnação (fl. 2-13) em 09/09/10, por intermédio da qual o sujeito
passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa cujos pontos
relevantes para a solução do litígio são:
· A autoridade julgadora, entendeu de forma incorreta os valores recebidos, e por
consequência, alega que houve omissão de rendimentos tributáveis, não considerando
com isso, o que determina a legislação vigente, que reconhece que o recebimento de
verbas indenizatórias, provenientes de qualquer espécie, aqui exclusivamente por não
cumprimento de determinação judicial, estão isentas de retenção e de tributação do
Imposto de renda.
· O processo trabalhista, cuja sentença prolatada às fls. 186 determinou que: Observe,
outrossim, que o mandato de fls. 421 era de reintegração, não de inclusão em folha; daí
porque as multas são devidas até a efetiva reintegração..."
· Portanto, chegamos à conclusão que o mérito da reclamação trabalhista, consistia em
reclamar verbas indenizatórias, além da aplicação de multas indenizatórias (diárias e
fixas), pela não reintegração ao trabalho.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.000891/2010-16

· Durante todo o período em que se discutia o mérito do processo, não houve o efetivo
trabalho do requerente, e por consequência, se ainda, durante esse período, houve
determinação judicial para pagar multas (indenizatórias) por sentença não cumprida,
não resta duvida que essas verbas são efetivamente e exclusivamente indenizatórias, não
por trabalho desenvolvido, mas sim, conforme afirmado, exclusivamente, por não
cumprimento de determinação judicial.
· Diante disto, a sentença cumprida pela reclamada, consistia em pagamento integral de
3 itens, quais sejam: Item 1 - Demonstrativos dos reajustes salariais devidos (diferença
de salários recebidos enquanto ocorreu a prestação do serviço laboral); Itens 2 -
Demonstrativos da multa diária à base do salário mínimo (verba indenizatória devida
sem a efetiva prestação do serviço laboral); Itens 3 - Demonstrativos da multa diária à
base de R$ 1.000,00 (verba indenizatória devida sem a efetiva prestação do serviço
laboral).
· Os acréscimos decorrentes dessas verbas devidas deverão ter o mesmo entendimento,
qual seja, sobre as verbas indenizatórias, descritas nos itens 2 e 3, não sofrerão qualquer
tributação, enquanto que esses acréscimos incidentes sobre as verbas descritas no item
1, essas sim deverão compor a base de calculo dos rendimentos tributáveis.
· Essa nossa tese, que afirmamos não se trata de argumentação infundada, está
devidamente consagrada nos diversos entendimentos jurídicos, inclusive em esfera
administrativa, o próprio Ministério da Fazenda, reconhece ser indevido a tributação,
quando se trata de recebimento de verbas indenizatórias.
· Reproduz jurisprudências.
· Que qualquer verba indenizatória seja ela proveniente de indenização por dano moral,
seja por multa por infração à Legislação Trabalhista, seja por não cumprimento a
determinação judicial, seja por qualquer outra modalidade sem a efetiva prestação de
serviço laboral, não se aplica a hipótese de incidência tributária do Imposto de Renda.
· Isto concluído passamos a analisar os valores recebidos pelo requerente, os quais
integrarão a base de calculo dos rendimentos tributáveis e os rendimentos isentos de
tributação:

· Valor do Principal R$ 344.099,76, sendo R$ 208.091,59 de Multas Indenizatórias e
R$136.008,17 de Verbas Trabalhistas: R$ 208.091,59 corresponde a 60,4% do Total
R$136.008,17 corresponde a 39,6% do Total.
· Valor dos Juros de Mora R$ 225.615,27, sendo R$ 136.271,63 (60,4%) sobre as
Verbas isentas correspondente a Multas Indenizatórias e R$ 89.343,64 (39,6%) sobre as
Verbas Tributáveis correspondentes a Verbas Trabalhistas.
· Valor total dos Honorários advocatícios R$ 121.849,59, sendo R$ 73.597,15 (60,4%)
sobre as Verbas Isentas correspondente a Multas Indenizatórias e RS 48.252,44
(39,6%), sobre as Verbas Tributáveis correspondentes a Verbas Trabalhistas.
· Da base de calculo: Valor do Principal Tributável R$ 136.008,17; Valor dos Juros
Sobre Verbas Tributáveis RS 89.343,64; sub-total da base de cálculo do imposto de
renda R$ 225.351,81; (-) Honorários Advocatícios s/verbas tributáveis R$ 48.252,44;
Base de Cálculo do Imposto de Renda R$ 177.099,37; Contribuições INSS do
empregado R$ 15.136,13 IR.R.Fonte R$ 149.556,52.
· Os Honorários advocatícios foram pagos ao Dr. João Batista Coelho CPF n°
541.583.548-20, e outros, no total de R$ 121.849,59, cujos recibos comprobatórios já
foram anexados aos autos anteriormente.
· Os documentos comprobatórios referentes ao processo acima, bem como dos demais
rendimentos recebidos, estão sendo anexado ao presente.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.000891/2010-16

PEDIDO
O sujeito passivo requer:
Seja sua declaração de imposto de renda pessoa física, referente ao exercício de 2.007,
ano base de 2.006, processada e liberada a restituição a que faz direito por justiça, no
valor de R$ 103.769,87, deduzindo desse montante o valor principal de R$ 31.823,61 já
objeto de restituição liberada por essa Secretaria, cujo crédito remanescente, reitera
que seja feito através de deposito em Conta Corrente n° 07145-5, junto ao Banco Itaú
S.A. (341), Agencia n° 1801.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a 3a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, em
sessão de 10 de dezembro de 2014, no acórdão no 04-38.018, julgou a impugnação improcedente
(fls. 67/75), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 67):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. VALORES DEVIDOS
EM RAZÃO DO DIREITO À ESTABILIDADE. INOCORRÊNCIA DE ISENÇÃO.
O valor devido ao empregado em decorrência da inobservância do direito à estabilidade
no emprego sujeita-se à incidência do imposto de renda, pois inexiste previsão legal de
isenção e essa verba nada mais é do que a remuneração que seria devida se não
houvesse demissão ou se fosse efetivada a reintegração.
São tributáveis as verbas que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações
por atraso, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
Intimado da decisão da DRJ em 22/12/2014 (AR de fl.78), o contribuinte interpôs
recurso voluntário (fls. 80/95), em 21/01/2015 (fls. 98/99), no qual reitera os mesmos
argumentos da impugnação, da qual é cópia ipsis litteris, alegando em síntese que a omissão de
rendimentos apontada na notificação de lançamento decorreu do recebimento de verbas
indenizatórias de reposição, além as aplicação de multas indenizatórias de reposição (diária e
fixas), pela não reintegração ao trabalho. Salienta que os acréscimos dessas verbas devem ter o
mesmo entendimento, qual seja, não sofrerão qualquer tributação.
Após colacionar jurisprudência sobre a não incidência do imposto de renda sobre
a indenização trabalhista e por danos morais, conclui que qualquer verba indenizatória seja ela
proveniente de indenização por dano moral, seja por multa por infração à legislação trabalhista,
seja por não cumprimento a determinação judicial, seja por qualquer outra modalidade sem a
efetiva prestação de serviço laboral, não se aplica à hipótese de incidência tributária do Imposto
de Renda.
Tecidas tais considerações, aponta ser a seguinte a base de cálculo a ser
considerada (fl. 94):
DA BASE DE CALCULO
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.000891/2010-16

Valor do Principal Tributável R$ 136.008,17
Valor dos Juros Sobre Verbas Tributáveis R$ 89.343,64
SUB-TOTAL DA BASE DE CALCULO DO 1MP.RENDA R$ 225.351,81
(-) Honorários Advocatícios s/verbas tributáveis R$ 48.252,44
BASE DE CALCULO DO 1MP. RENDA R$ 177.099,37
Contribuições INSS do empregado R$ 15.136,13
I.R.R.Fonte R$ 149.556,52
Ao final requer a liberação do valor de R$ 103.769,87, deduzindo desse montante
o valor de R$ 31.823,61, objeto de restituição já recebida.
Por meio de petição de fls. 106/107 o contribuinte solicitou prioridade da análise
do presente recurso de acordo com o Estatuto do Idoso1.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

1 LEI No 10.741, DE 1o DE OUTUBRO DE 2003.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, o Recorrente insurge-se alegando serem isentos da tributação os
rendimentos de decisão judicial que determinou a reintegração e o pagamento de multas diárias
pela não reintegração ao trabalho pelo empregador.
Aduz, ainda, que qualquer verba indenizatória seja ela proveniente de indenização
por dano moral, multa por infração à legislação trabalhista, por não cumprimento de
determinação judicial, ou qualquer outra modalidade, sem a efetiva prestação de serviço laboral,
não estão sujeitas à incidência tributária do imposto de renda.
Conforme pontuado pela decisão recorrida, as hipóteses de isenção do imposto de
renda estão fixadas em lei e estas não comportam interpretação extensiva.
No caso em apreço o contribuinte entende que não deve incidir o imposto de
renda sobre o valor da multa estipulada pelo descumprimento da determinação judicial de
reintegração do interessado ao seu emprego, fixada em “um salário mínimo por dia de atraso no
cumprimento da determinação, a partir do trânsito em julgado” até 09/06/2003 (data da
expedição do segundo mandato de reintegração) e a partir dessa data, cessa a multa fixada por
sentença de mérito e passa a fluir as “astreintes” fixadas no valor de R$ 1.000,00 por dia até a
data da reintegração, uma vez que as mesmas não podem ser considerada como indenização por
dano moral e também não estão previstas nas hipóteses de isenção do artigo 6o, inciso V da Lei
no 7.713 de 1988.
A “astreinte” é a penalidade imposta ao devedor, consistente em multa diária
fixada na sentença judicial ou no despacho de recebimento da inicial, relativa a obrigação de
fazer ou de não fazer. Tem por finalidade o constrangimento do devedor para fazer cumprir o
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.000891/2010-16

estipulado na decisão judicial ou no título. A previsão encontra-se no artigo 814 da Lei no 13.105
de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), nos seguintes termos:
Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título
extrajudicial, ao despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no
cumprimento da obrigação e a data a partir da qual será devida.
Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz
poderá reduzi-lo.
Por ter finalidade coercitiva, não se confunde com a respectiva indenização por
perdas e danos que possa advir da demora ou inadimplemento da obrigação. As “astreintes” não
tem como finalidade precípua a reparação de dano anteriormente causado, não visam recompor o
patrimônio da parte, de forma que o seu recebimento representa inequívoco acréscimo
patrimonial.
Importante destacar que para ser isenta de imposto de renda, não basta que uma
verba seja chamada de indenização. É necessário, antes de tudo, que haja expressa previsão legal
para sua exclusão do campo de incidência tributária. Considerando que não há dispositivo legal
isentivo que ampare as “astreintes”, tais valores encontram-se no campo de incidência do
imposto de renda pessoa física.
A Solução de Consulta Disit/SRRF08 193/2013 corrobora esse entendimento,
conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). INCIDÊNCIA. Os valores recebidos a
título de multa cominatória (astreinte) decorrente de decisão judicial são tributáveis pelo
imposto sobre a renda e sujeitam a fonte pagadora à retenção. Eventual falta da retenção
não exonera o beneficiário da obrigação de submeter esses rendimentos à tributação na
sua Declaração de Ajuste Anual. Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966, CTN, arts.
43, § 1o, 111, inciso II e 118, inciso I; Decreto no 3.000, de 1999, RIR/1999, arts. 37, 38,
39, inciso XVI, 639 e 718; Parecer Normativo SRF no 1, de 2002.
De aduzir-se em conclusão que não merece reparo o acórdão recorrido.
Dos Juros Moratórios e Correção Monetária
Em razão do seu caráter acessório, os juros e correção monetária seguem a
natureza do principal. Como as “astreintes” são tributáveis, tais verbas também o são por força
do disposto no artigo 43, § 3o c/c artigo 56 do Decreto no 3.000 de 19992.
Da Jurisprudência

2 Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei
no 4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
§ 3o Serão também considerados rendimentos tributáveis a atualização monetária, os juros de mora e quaisquer
outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas neste artigo (Lei no 4.506, de 1964, art.
16, parágrafo único).
(...)
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o
total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
(...)
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.991 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10860.000891/2010-16

A decisão proferida em processo judicial ou administrativo aplica-se tão-somente
ao caso concreto ao qual se refere e às partes envolvidas no litígio. Assim, tais decisões não tem,
em regra, eficácia normativa que estenda seus efeitos genericamente a outros casos.
A jurisprudência do STJ, parecer e doutrina mencionados pelo contribuinte tratam
de indenização por dano e não de multa “astreintes” como é o caso em tela.
As situações não são análogas e ainda que fossem, não se pode aplicar isenção por
analogia, pois as isenções tributárias obedecem o princípio da estrita legalidade e da literalidade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 114
DF CARF MF
Original